Tribunal: STF
Processo: ADI 7031
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 9.478/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO 790/2019 DA ANP. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS (PMQC). IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. NORMAS TÉCNICAS QUE SE INSEREM NO ESPAÇO DE CONFORMAÇÃO ATRIBUÍDO À ANP. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. À falta de apresentação de razões específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao pedido de interpretação conforme à Constituição do art. 8º, caput e inciso I, VII, XVI e VII, da Lei 9.478/1997, pois, segundo jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o déficit de impugnação específica inviabiliza os pedidos veiculados em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedentes. 



    2. As Agências Reguladoras, criadas como autarquias especiais pelo Poder Legislativo (CF, art. 37, XIX), recebem da lei que as instituem uma delegação para exercer seu poder normativo de regulação, competindo ao Congresso Nacional a fixação das finalidades, dos objetivos básicos e da estrutura das Agências, bem como a fiscalização de suas atividades.



    3. As Agências Reguladoras não poderão, no exercício de seu poder normativo, inovar primariamente a ordem jurídica sem expressa delegação, tampouco regulamentar matéria para a qual inexista um prévio conceito genérico em sua lei instituidora (standards), ou criar ou aplicar sanções não previstas em lei, pois, assim como todos os Poderes, Instituições e órgãos do poder público, estão submetidas ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput). 



    4. As normas técnicas veiculadas pela resolução impugnada inserem-se no espaço de conformação previsto pelo art. 8º, da Lei 9.478/1997, que atribui à ANP a implementação da política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto à qualidade dos produtos. 



    5. A atribuição dos custos do monitoramento aos agentes regulados em questão revela tratamento isonômico quanto aos demais elos da cadeia de comercialização de combustíveis, sendo incapaz de violar os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da liberdade de contratar e da proporcionalidade e razoabilidade. 



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e julgada improcedente.